Tribunal: TJBA
Processo: 8004890-75.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004890-75.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: MARCIA PERES DE LIMA BRANDAO

Advogado(s)
:
JEFFERSON CORREIA DA ROCHA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência dos contratos de empréstimo consignado nº 597419056 e nº 599282031, reconheceu a ilicitude dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, determinou a restituição simples das parcelas descontadas até 30/03/2021 e, em dobro, das parcelas posteriores, condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e autorizou a compensação dos valores comprovadamente depositados em favor da consumidora.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se os contratos de empréstimo consignado são válidos, diante de laudo pericial grafotécnico que concluiu pela falsidade das assinaturas atribuídas à autora; (
ii
) saber se os descontos realizados sobre benefício previdenciário configuram falha na prestação do serviço e geram responsabilidade objetiva da instituição financeira; (
iii
) saber se é devida a restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro das parcelas descontadas após esse marco temporal; e (
iv
) saber se são cabíveis indenização por danos morais e compensação dos valores efetivamente creditados à consumidora.

III. Razões de decidir

A perícia grafotécnica produzida sob o crivo do contraditório concluiu que as assinaturas atribuídas à autora nos contratos discutidos não foram por ela lançadas, tratando-se de falsificações por imitação servil. A prova técnica afasta a existência de manifestação de vontade válida e impede o reconhecimento da regularidade das contratações.

A simples juntada dos instrumentos contratuais e de comprovantes de transferência não supre a ausência de consentimento da consumidora, especialmente em operações de crédito consignado que envolvem pessoa idosa e pensionista, com descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar.

A fraude na contratação insere-se no risco da atividade bancária. Incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 479/STJ.

Inexistindo contrato válido, os descontos realizados no benefício previdenciário são indevidos. A restituição em dobro das parcelas descontadas após 30/03/2021 é cabível, pois não demonstrado engano justificável, conforme orientação firmada pelo STJ no
EREsp
nº 1.413.542/RS.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral, por atingirem verba alimentar destinada à subsistência da autora. O valor de R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A compensação dos valores comprovadamente depositados na conta da autora é admissível para restabelecer o estado anterior das partes e evitar enriquecimento sem causa, nos termos dos
arts
. 182, 876 e 884 do CC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados de 15% para 17% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento
: “
1. A falsidade de assinatura comprovada por perícia grafotécnica afasta a validade de contrato de empréstimo consignado e impede a cobrança de parcelas dele decorrentes. 2. A instituição financeira responde objetivamente por fraude praticada no âmbito de operação bancária, por se tratar de fortuito interno. 3. Descontos indevidos em benefício previdenciário autorizam a restituição do indébito e a reparação por dano moral. 4. Declarada a inexistência da contratação, é cabível a compensação dos valores comprovadamente creditados à consumidora, a fim de evitar enriquecimento sem causa.
”

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 14 e 42, parágrafo único; CC,
arts
. 182, 368, 876 e 884; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; STJ,
EREsp
nº 1.413.542/RS; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8023065-98.2022.8.05.0001, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, DJEN 06.03.2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8006316-90.2021.8.05.0146, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, Segunda Câmara Cível, DJEN 06.03.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8004890-75.2021.8.05.0103, em que figura como Apelante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
e Apelado
MARCIA PERES DE LIMA BRANDAO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do vencedor.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

RELATOR DESIGNADO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA